Tribunal: STF
Processo: ARE 1584304
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Licenciamento ex officio. desligamento do serviço ativo da Marinha do Brasil. Legalidade. Inviabilidade do recurso. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.